Tribunal: TJDFT
Processo: 0755611-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ART. 215-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ART. 147, § 1o, DO CP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, denegou a ordem em habeas corpus, por meio da qual se pretendia a revogação da prisão preventiva e a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Aferir a existência de omissão e contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausentes os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
5. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento, não estando o Colegiado obrigado a se manifestar sobre todas as alegações ou dispositivos tratados no recurso quando já apresentadas as razões suficientes à conclusão alcançada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023; TJDFT, Acórdão 2007441, 0715344-56.2024.8.07.0005, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.